Tribunal: TCU
Processo: 005.514/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4943/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.514/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Paulino Pereira (XXX.769.233-XX); Francisco Valmi de Araujo (XXX.075.141-XX); Frederico Araujo Sena (XXX.576.733-XX); Genesy da Cruz Rodrigues Otaviano (XXX.126.461-XX); Geraldo Ferreira da Silva (XXX.266.161-XX); Geraldo Gomes de Barros (XXX.638.581-XX); Geraldo Jeronimo Ferreira (XXX.653.401-XX); Geraldo Lins (XXX.584.321-XX); Geraldo Osmar Eickhoff (XXX.331.789-XX); Germano Ferreira do Nascimento (XXX.273.181-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.